Tribunal: STJ
Processo: 0193339-29.2008.8.13.0155
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449157 - MG(2023/0309452-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GADBEM NAGIB ABRAHAO GADBEM - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: MARCUS NAGIB GADBEM - SUCESSOR
EMBARGANTE
: MAURICIO GADBEN - SUCESSOR
EMBARGANTE
: MARCELO GADBEN - SUCESSOR
ADVOGADO
: LEONARDO DE GOUVÊA CASTELLÕES - MG087704
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUQUE DE SAXE
ADVOGADOS
: PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
VERONICA PAIVA PIRES - MG100086
ALESSANDRA FERREIRA AMARAL SOUZA - MG137194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4065af95-6647-4096-aafc-ce8bb86d2a11

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449157 - MG(2023/0309452-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GADBEM NAGIB ABRAHAO GADBEM - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: MARCUS NAGIB GADBEM - SUCESSOR
EMBARGANTE
: MAURICIO GADBEN - SUCESSOR
EMBARGANTE
: MARCELO GADBEN - SUCESSOR
ADVOGADO
: LEONARDO DE GOUVÊA CASTELLÕES - MG087704
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUQUE DE SAXE
ADVOGADOS
: PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
VERONICA PAIVA PIRES - MG100086
ALESSANDRA FERREIRA AMARAL SOUZA - MG137194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURÍCIO GADBEM e OUTROS
contra o acórdão de fls. 1164-1166, proferido pela Quarta Turma do STJ, que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial dos ora embargantes, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAGAS DE GARAGEM
INSUFICIENTES. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, não
se verificando omissão ou negativa de prestação jurisdicional, conforme
jurisprudência do STJ.
2. A legitimidade ativa do condomínio foi reconhecida com base na teoria da
asserção, considerando que as vagas de garagem não estão individualizadas
para que cada condômino pleiteie individualmente a indenização.
3. Não há coisa julgada em relação ao acordo anterior, pois este não
abrangeu a questão das vagas de garagem e limitou-se à renúncia ao direito
de queixa ou representação.
Documento eletrônico VDA56581910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: e807bb5a-6784-474c-a3d3-226c47acab24

4. A pretensão de reexame do critério pericial e da redistribuição dos ônus
sucumbenciais encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de
fatos e provas.
5. Agravo conhecido para negar provimento recurso especial." (fl. 1164)

O acórdão embargado, em síntese, afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, ao fundamento de que o Tribunal de origem enfrentou as questões essenciais à
solução da controvérsia; reconheceu a legitimidade ativa do condomínio com base na teoria da
asserção, à luz da não individualização das vagas de garagem; rejeitou a tese de coisa julgada,
por inexistência de identidade entre o objeto do acordo anteriormente firmado e a matéria ora
debatida; e aplicou o óbice da
à pretensão de revisão do critério pericial e da
Súmula 7/STJ
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Nos presentes embargos de declaração, sustentam os embargantes a existência de
duas omissões.
A primeira diria respeito à legitimidade ativa do condomínio embargado.
Argumentam que o acórdão embargado, a exemplo do acórdão estadual, teria deixado de se
pronunciar sobre o fato - segundo afirmam, expressamente reconhecido nos autos - de que oito
unidades comerciais integrantes do condomínio não dispõem do direito a vaga de garagem. Daí
extrairiam a conclusão de que as vagas não constituem interesse comum a todos os condôminos,
mas apenas a parte deles, motivo pelo qual o condomínio careceria de legitimidade para
representá-los em juízo, nos termos dos arts. 1.348, II, do Código Civil de 2002 e 22, § 1o, “a”,
da Lei n. 4.591, de 1964.
A segunda omissão consistiria na ausência de exame, pelo acórdão embargado, do
prequestionamento ficto previsto no
do CPC. Sustentam os embargantes que, tendo a
art. 1.025
matéria relativa aos arts. 6o do
(art. 18 do
), 1.348, II, do Código Civil e 22,
CPC/1973
CPC/2015
§ 1o, “a”, da
sido suscitada em embargos de declaração na origem, deve ser
Lei n. 4.591/1964
considerada prequestionada para fins de admissibilidade do recurso especial, ainda que o
Tribunal
tenha rejeitado os aclaratórios.
a quo
Pleiteiam, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
O
CONDOMÍNIO
DO
EDIFÍCIO
DUQUE
DE
SAXE
apresentou
contrarrazões sustentando, em síntese, a inexistência dos vícios apontados, na medida em que o
acórdão embargado teria enfrentado, de forma fundamentada, todas as questões essenciais à
solução da controvérsia. Pugnou pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, ao argumento do caráter manifestamente protelatório do recurso.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses
elencadas no
do Código de Processo Civil, a saber, obscuridade, contradição, omissão
art. 1.022
ou erro material. Não constituem, portanto, via adequada à rediscussão do mérito da causa nem
ao reexame de questões já apreciadas pelo julgador, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA56581910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: e807bb5a-6784-474c-a3d3-226c47acab24

Sustentam os embargantes que o acórdão embargado teria sido omisso ao não
enfrentar a tese de que a existência de oito unidades comerciais sem direito a vaga de garagem
afastaria a legitimidade ativa do condomínio para a representação judicial dos demais
condôminos.
A alegação não procede.
Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia atinente à
legitimidade ativa, registrando os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem reconheceu a
legitimidade do condomínio, nos seguintes termos:

"Quanto à legitimidade ativa do condomínio, o acórdão recorrido aplicou a
teoria da asserção, com apoio em precedente desta Corte Superior,
afirmando que “as condições da ação (...) devem ser aferidas com base na
Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
”, transcrito no voto (e-STJ, fls. 979-980). Na espécie, consignou-se: “
considerando que o cerne da questão está na aferição ou não de vagas para
cada condômino, entendo como legitimado o condomínio para ajuizar a
presente ação, visto que, tecnicamente, as vagas não estão individualizadas
” (e-STJ, fl.
para que cada um pudesse pleitear individualmente indenização
981). O debate recursal pretende afastar essa premissa com base nos arts. 6o
do Código de Processo Civil de 1973 (art. 18 do Código de Processo Civil de
2015), 1.348, II, do Código Civil e 22, § 1o, “a”, da
;
Lei 4.591/1964
entretanto, tais dispositivos não foram objeto de prequestionamento explícito
no acórdão, que resolveu a legitimidade por fundamento autônomo (teoria da
asserção). Ausente, pois, o indispensável requisito de admissibilidade. De
fato, "a jurisprudência consolidada desta Colenda Corte é no sentido de que
tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada
à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades
" (STJ - AgRg no REsp: 1344196 SP
Relator:
autônomas
2012/0193541-3,
Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
16/03/2017,
TURMA, Data de Publicação: DJe
."
30/03/2017)
(fl. 1169)

Como se vê, a questão da legitimidade ativa do condomínio foi enfrentada - e
resolvida - tanto pelo acórdão estadual quanto pelo acórdão ora embargado. A circunstância
invocada pelos embargantes (existência de oito unidades comerciais sem direito a vaga) não
passou despercebida ao Tribunal de origem, que dela extraiu, todavia, conclusão diversa daquela
pretendida pelos recorrentes: a de que, diante da não individualização das vagas, a controvérsia
versa sobre interesse comum, apto a legitimar a atuação processual do condomínio.
A propósito, não se pode confundir omissão com discordância quanto à
fundamentação adotada. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem soluciona integralmente a controvérsia, ainda
art. 1.022
que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Confira-se, por todos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA TAXA
SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEAÇÃO DA
ESPOSA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. PROVEITO DA
ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE MEEIRO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A prestação jurisdicional considera-se completa quando o julgador
enfrenta os pontos essenciais do litígio de forma coerente, o que afasta a
Documento eletrônico VDA56581910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: e807bb5a-6784-474c-a3d3-226c47acab24

tese de omissão e a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC ante a
mera discordância da parte com a fundamentação adotada.
[...]
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
, relator
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.460.723/RS
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
16/3/2026,
23/3/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOOS REJEITADOS.
[...]
6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas pelas partes
de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte embargante, não configurando omissão.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a
incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica no caso concreto,
onde os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si.
8. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão do
mérito da causa pela via dos embargos de declaração.
9. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante refletem mera
irresignação com o resultado do julgamento, não sendo aptos a modificar o
julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
, relatora
EAREsp n. 2.145.600/RS
Ministra DANIELA
, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
TEIXEIRA
11/3/2026,
16/3/2026)

De resto, a tese segundo a qual o condomínio careceria de legitimidade para
representar “parte” dos condôminos, em razão de sua particular relação jurídica com o
incorporador, traduz, em última análise, irresignação com a solução de mérito adotada pelo
Tribunal de origem quanto à preliminar - a qual, como visto, foi rejeitada por fundamento
autônomo (teoria da asserção). A esta altura processual, a rediscussão da matéria pela via dos
embargos de declaração é manifestamente incabível.
Acresce que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de reconhecer a
legitimidade ativa do condomínio para a defesa dos interesses comuns dos condôminos, ainda
que tais interesses não atinjam, indistintamente, todas as unidades autônomas. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. INCONFORMISMO. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM. REVERSÃO.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão suscitada pelo
recorrente, qual seja, a alegação de que o condomínio não teria legitimidade
ativa.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Precedentes.
3. Conforme precedentes do STJ, "o condomínio, representado pelo síndico,
possui legitimidade para promover em juízo a defesa dos interesses
comuns" (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 789.992/SP
Quarta Turma, DJe de
, de modo que acolher a tese de
16/12/2020)
ilegitimidade do condomínio, em contraposição à conclusão que chegou o
Tribunal de origem, baseada nas peculiaridades fáticas dos autos (a
Documento eletrônico VDA56581910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: e807bb5a-6784-474c-a3d3-226c47acab24

penhora teria recaído sobre as áreas comuns do condomínio), demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido."
(AgInt no
, relator
AREsp n. 2.289.313/DF
Ministro HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
MARTINS
4/9/2023,
6/9/2023)

Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto a este primeiro ponto.
Aduzem os embargantes, em segundo lugar, que o acórdão embargado teria sido
omisso ao deixar de aplicar o
do CPC, dispositivo que, segundo afirmam, instituiria a
art. 1.025
figura do prequestionamento ficto, de modo a considerar prequestionados os dispositivos legais
suscitados em embargos de declaração na origem, ainda que estes tenham sido rejeitados pelo
Tribunal
.
a quo
Tampouco aqui assiste razão aos embargantes.
Com efeito, o
do CPC dispõe expressamente:
art. 1.025

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A leitura do dispositivo é clara: o prequestionamento ficto a que ele alude pressupõe,
como condição inafastável, o efetivo reconhecimento, pelo Tribunal Superior, da existência de
erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Não se trata de presunção
automática, mas de ficção legal condicionada ao juízo positivo desta Corte sobre a existência de
algum dos vícios mencionados.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[o]
do
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta
art. 1025
CPC/2015
Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento
do recurso especial por ofensa ao
do
, com o reconhecimento da negativa
art. 1022
CPC/2015
(AgInt no
de prestação jurisdicional sobre a matéria, o que não ocorreu no presente caso"
, relator
, Segunda
AREsp n. 2.528.396/RS
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
No caso dos autos, o acórdão embargado, ao analisar a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, expressamente afastou a existência de qualquer das hipóteses do
do CPC, consignando que “
art. 1.022
não se divisa ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
” (fl. 1168). Não tendo sido reconhecida, pois, qualquer omissão, contradição, obscuridade
Civil
ou erro material no acórdão estadual, não há espaço para a incidência do prequestionamento
ficto previsto no
do CPC.
art. 1.025
Acresça-se, ainda, que o acórdão embargado pontuou outro fundamento autônomo a
obstar a admissibilidade do recurso especial no ponto: o de que a controvérsia atinente à
legitimidade ativa do condomínio foi resolvida, na origem, com base em fundamento próprio
(teoria da asserção), sem que os dispositivos invocados pelos recorrentes (arts. 6o do
,
CPC/1973
atual
do
, 1.348, II, do Código Civil e 22, § 1o, “a”, da
)
art. 18
CPC/2015
Lei n. 4.591/1964
tenham sido objeto de exame pelo Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA56581910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: e807bb5a-6784-474c-a3d3-226c47acab24

Vale dizer: ainda que se admitisse, por hipótese, a tese sustentada pelos embargantes,
remanesceria intocada a fundamentação autônoma do acórdão embargado quanto à inviabilidade
do reexame da matéria em sede de recurso especial, à míngua de prequestionamento explícito.
Não há, portanto, omissão a ser sanada também quanto a este segundo ponto.
Como se vê, os presentes embargos de declaração não apontam vício real no acórdão
embargado, traduzindo, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e
tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que, como cediço, é incompatível com os
estreitos limites cognitivos da via eleita.
Por outro lado, deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do CPC, sob o
art. 1.026,
entendimento de que, embora improcedentes, os embargos não exibem, no caso, o caráter
manifestamente protelatório que justificaria a medida sancionatória.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA56581910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: e807bb5a-6784-474c-a3d3-226c47acab24

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.449.157 / MG
Número Registro: 2023/0309452-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01933392920088130155 10155080193339004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GADBEM NAGIB ABRAHAO GADBEM - SUCESSÃO
AGRAVANTE : MARCUS NAGIB GADBEM - SUCESSOR
AGRAVANTE : MAURICIO GADBEN - SUCESSOR
AGRAVANTE : MARCELO GADBEN - SUCESSOR
ADVOGADO
: LEONARDO DE GOUVÊA CASTELLÕES - MG087704
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUQUE DE SAXE
ADVOGADOS : PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
VERONICA PAIVA PIRES - MG100086
ALESSANDRA FERREIRA AMARAL SOUZA - MG137194
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GADBEM NAGIB ABRAHAO GADBEM - SUCESSÃO
EMBARGANTE : MARCUS NAGIB GADBEM - SUCESSOR
EMBARGANTE : MAURICIO GADBEN - SUCESSOR
EMBARGANTE : MARCELO GADBEN - SUCESSOR
Documento eletrônico VDA56867291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:31
Código de Controle do Documento: 59d409df-1c1c-4504-8034-690207f750db

ADVOGADO
: LEONARDO DE GOUVÊA CASTELLÕES - MG087704
EMBARGADO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUQUE DE SAXE
ADVOGADOS
: PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
VERONICA PAIVA PIRES - MG100086
ALESSANDRA FERREIRA AMARAL SOUZA - MG137194
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:31
Código de Controle do Documento: 59d409df-1c1c-4504-8034-690207f750db